Tribunal: TJES
Processo: 5026557-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026557-96.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LS PUBLICACOES LTDA

RECORRIDO: LIMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5026557-96.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDITORA NET ALPHA EIRELI

RECORRIDO:LIMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR NÃO OBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO INDICADO NA CONTESTAÇÃO CONHECIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE PUBLICIDADE. ASSINATURA. FUNCIONÁRIO SEM PODERES PARA TANTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM EXCESSIVO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O DANO MORAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LIMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME em face de LS PUBLICACOES EIRELI, na qual narra a parte autora, brevemente, que foi surpreendida com o protesto do seu nome, promovido pela requerida, em razão de negócio jurídico que afirma não ter contraído. Requer, liminarmente, a retirada do protesto. E, ao final, a confirmação da liminar, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada ao ID 7542031.

A sentença de origem resolveu a lide nos o juízo sentenciante seguintes termos (ID 7542489):

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por LIMACON MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DECLARAR rescindido entre as partes o contrato de figuração de n° 86736;

b) DETERMINAR que o requerido, no prazo de 5 dias úteis, providencie a baixa definitiva dos protestos realizado em face do autor, ocorrido em 04/07/2022, no valor de R$600,00, junto ao Cartório Privativo de protestos de Títulos e Letras de Vitória/ES, com o recolhimento das devidas custas cartorárias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ,até o limite de R$ 10.000,00;

c) DETERMINAR que o requerido se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por débitos provenientes do contrato de n° 86736, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00;

d) CONDENAR a requerida no pagamento de R$7.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local

e)

Julgar improcedente o pedido de condenação da
requerida em R$ 600,00.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 7542496, suscitando, preliminarmente, a nulidade na intimação da sentença, sob o argumento que não foi observado o pedido formulado na contestação para intimação exclusiva em nome do Dr. Bruno Bernardes Frank de Freitas, motivo pelo qual sustenta que o recurso é tempestivo. No mérito, afirmou que, ao contrário do registrado em sentença, o contrato firmado entre as partes é válido. Requereu a exclusão da condenação e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7542509, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passado ao exame do recurso, registro que assiste razão à recorrente no tocante a preliminar de nulidade de intimação da sentença, pois há pedido expresso na contestação para que as intimações sejam em nome do advogado BRUNO BERNARDES FRANK DE FREITAS (OAB/SP 366.670) - ID 7542031 - pág. 18 e advogado diverso tomou ciência da sentença, não havendo posterior intimação do advogado mencionado. Assim, a não observância das comunicações dos atos processuais em nome de advogado expressamente indicado viola o art. 272, §5º do CPC, ensejando a nulidade.

Dito isso, não há falar em intempestividade no protocolo do recurso.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

Versa o feito sobre declaração de inexigibilidade de título com pedido liminar para sustar o protesto ou seus efeitos c.c. cancelamento definitivo e condenação em danos materiais e morais.

A autora alega, em sua inicial, em síntese, que vem sofrendo prejuízos financeiros em razão de contrato de prestação de serviços, o qual não anuiu. Defende que a cobrança e o apontamento para protesto são indevidos.

Em sua contestação, a ré aduz, em síntese, que comercializa e gerencia por meios eletrônicos, anúncios de empresas em site na internet que buscam divulgar sua marca e assim aumentar a sua lucratividade, tudo oficializado por meio da celebração de um contrato de prestação de serviços, e que, no caso, aludido contrato foi firmado com a autora na data de 09/03/2017 - Contrato de n. 86736.

Pois bem. É sabido que compete à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, enquanto que à parte requerida cabe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Nessa perspectiva, analisando os autos, verifica-se que a recorrida logrou êxito em comprovar sua pretensão, na medida em que apresentou o contrato social da empresa (ID 7542019), evidenciando que a suposta adesão de ID 7542484 não foi assinada pelo administrador da empresa e, por isto, a contratação não pode ser válida, nos termos dos arts. 47 e 104, I, do Código Civil.

Por outro lado, a recorrente limitou-se a afirmar que o contrato foi assinado por pessoa habilitada e com poderes para contratar, porém não provou que a signatária tinha poderes para tanto, ônus que lhe competia.

Como observado em sentença:

Da análise dos autos, verifica-se que o autor assiste razão em seus pedidos. De acordo com o negócio (id n° 19257405), o contrato foi celebrado com a pessoa de Keila Blunk, suposta administradora da empresa autora.

No entanto, o contrato foi celebrado à revelia da empresa requerente, pois firmado por pessoa que não compõe os quadros societários, e que tampouco é administradora, conforme ato constitutivo em id n° 16906256.

De acordo com o artigo 47 do Código Civil, obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Todavia, a responsável pelo contrato não é administradora, razão pela qual o negócio contratado não obriga a empresa autora.

Por consequência, deve o contrato de figuração de n° 86736 ser rescindido, visto que pactuado com pessoa que não compõe os quadros societários do autor, como também que não figura como administrador.

Considerando que o contrato foi firmado por quem não detém poderes de representação da pessoa jurídica, correto o reconhecimento da invalidade da avença firmada em afronta aos artigos 47 e 104, I do Código Civil.

O protesto indevido, mesmo de pessoa jurídica, enseja a reparação por dano moral que se configura in re ipsa, prescindindo de prova, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e ao conceito social das partes, devendo ser mantido o valor quando o caso assim o permitir.

Considerando o pedido alternativo, passo a analisar a pretensão de redução do quantum indenizatório, consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso.

Nos termos do artigo 944 do Código Civil, resta estabelecido em nosso direito que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, assiste razão à recorrente em sua pretensão de reduzir o valor arbitrado por dano moral, na quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), considerando que a anotação não permaneceu por longo período, sem deixar de observar que o protesto indevido de pessoa jurídica pode ocasionar diversos prejuízos em sua atividade econômica. De acordo com o entendimento desta Turma em casos semelhantes, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e proporcional às particularidades da causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados desde o arbitramento (sentença), pela SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial dos recursos interpostos (art. 55 da Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência no tocante a
minoração do

quantum indenizatório
, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo Juízo
a quo
se amoldam ao caso em tela e está condizente com o entendimento hodiernamente adotado por este Julgador em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Todavia, a minoração do
quantum
para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não possui o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral. Isso porque, no presente caso,a parte autora teve o seu nome protestado de forma indevida, tendo em vista que o contrato que teria dao azo ao referido débito sequer era válido.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas
, entendo
que o montante fixado pelo Juiz sentenciante, a meu ver, se amolda melhor as circunstâncias do caso concreto.

Arrimado nas razões ora tecidas, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 e 32 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.